Tribunal: TJSP
Processo: 1017740-06.2014.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
-

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017740-06.2014.8.26.0602/50002, da Comarca de Sorocaba, sendo Agravante(s) Funserv
Fundacao da Seguridade Social dos Servidores Publicos Municipais de Sorocaba e
Agravado(s) Alexandro Pereira da Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017740-06.2014.8.26.0602/50002 -Voto no 40.637
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.637
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1017740-06.2014.8.26.0602/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA - FUNSERV
AGRAVADO: ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade é matéria idêntica à tratada no
leading case TEMA 163 RE N. 593.068/SC.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do
recurso quanto às demais questões.
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA
FUNSERV (fls. 227/233) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 593.068/SC, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, porque este afastou a contribuição previdenciária sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017740-06.2014.8.26.0602/50002 -Voto no 40.637
3
férias (não fazendo qualquer ressalva quanto férias indenizadas ou
gozadas), que diz ser verba nitidamente remuneratória e que é incluída na
média salarial no momento da aposentadoria do servidor.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
De início, no que diz respeito à questão referente à
Contribuição Previdenciária Verbas - Indenizatórias, no
julgamento do RE no 593.068/SC, Tema no 163, DJe
22.03.2019, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à não
incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao
Tema n. 163: “CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA VERBAS

INDENIZATÓRIAS”, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017740-06.2014.8.26.0602/50002 -Voto no 40.637
4
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos:
(...) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que apenas as parcelas que podem ser
incorporadas à remuneração do servidor para fins de
aposentadoria sofrem o desconto referente à contribuição
previdenciária, daí porque inadmissível a incidência sobre as
férias e terço constitucional. (Fls. 160).
Quanto às demais questões trazidas no recurso e que não
se encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, anoto
que a anterior Presidência posicionava-se no sentido de mandar subir a
insurgência às Cortes Superiores por aplicação do artigo 1.042, § 4o do
Código de Processo Civil.
No mais, quando a decisão, além de negar seguimento ao
recurso, também o inadmite por não se encontrar a matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista ou complexa), deverá a
mesma ser impugnada mediante a interposição simultânea de agravo
interno e agravo dirigido aos Tribunais Superiores, conforme o seguinte
entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso
excepcional e que contenha simultaneamente fundamento
relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017740-06.2014.8.26.0602/50002 -Voto no 40.637
5
repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento
relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve
interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso
especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira
impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
RECURSO
PARA
O
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
QUESTÕES
REMANESCENTES:
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI
SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE
NÃO CONHECIMENTO. (Pleno, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/08/18).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017740-06.2014.8.26.0602/50002 -Voto no 40.637
6
vez que, quanto à sistemática dos repetitivos, a decisão recorrida está em
harmonia com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno e não se conhece do recurso quanto às demais questões que não
se encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos,
porquanto a interposição se manifesta em desacordo com o Enunciado no
77/CJF.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)